Tribunal: TJMT
Processo: 0000071-33.2016.8.11.0010
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000071-33.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KLEVERSON MARTINS DA SILVA - CPF: 045.867.541-50 (APELANTE), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), CARLOS VINICIUS DA SILVA - CPF: 044.988.381-73 (APELANTE), ARILDO FERREIRA VIANA - CPF: 021.108.701-76 (APELANTE), LUCAS EDUARDO SCHUSTER - CPF: 039.881.441-42 (VÍTIMA), PAULO RICARDO MEDEIROS - CPF: 033.114.271-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), MARCEL DE FREITAS ITACARAMBI - CPF: 021.712.681-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANO BRUNO FERREIRA - CPF: 045.073.561-30 (APELANTE), ADRIANO BRUNO FERREIRA - CPF: 045.073.561-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA –
ELEMENTOS DE PROVAS
– HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE –
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS
–
REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO –
AUTORIA COMPROVADA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pela delação do corréu, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.

RECURSO DO TERCEIRO APELANTE
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – FALSO TESTEMUNHO (CP, 342, § 1º) – INSURGÊNCIA – POSSIBILIDADE – RETRATAÇÃO REALIZADA DENTRO DO PROCESSO EM QUE OCORREU O FATO ILÍCITO E ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA (ART. 342, §2º DO CP) – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Segundo o §2º do art. 342 do CP, no crime de falso testemunho, o fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. No presente caso, houve retratação no processo em que ocorrido o ilícito.

Assim, deixa de ser punível o fato se, antes da sentença no processo em que ocorreu o falso testemunho, o agente se retrata ou declara a verdade, nos termos do art. 342, § 2º, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal nº 0000071-33.2016.8.11.0010 (cód. 73743), que condenou
Kleverson Martins da Silva
e
Carlos Vinícius da Silva
, pela prática do delito previsto artigo 157, §2°, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, a cumprir, respectivamente, a pena definitiva de 06 (seis) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, em regime semiaberto; e
Arildo Ferreira Viana
, pelo cometimento do delito tipificado no artigo 342, §1°, do Código Penal, a cumprir a pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa (Sentença – id. 94924625/94924627).

Não se conformando com os termos da sentença
Kleverson Martins da Silva
interpôs recurso de apelação. Em suas razões pleiteia a absolvição, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal (id. 94925451).

Irresignados
Carlos Vinicius da Silva
e
Arildo Ferreira Viana
, também, interpuseram recurso de apelação. Em suas razões pleiteia em relação a
Carlos Vinicius da Silva
a sua absolvição do delito do artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, em razão da ausência de provas de sua participação, justificando a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal. Em relação a
Arildo Ferreira Viana
, objetiva a declaração da extinção da punibilidade da pena do artigo 342 do Código Penal, eis que houve a retratação do apelante, nos termos do artigo 342, § 2° do Código Penal, ou subsidiariamente, a sua absolvição, em razão da ausência de fato juridicamente relevante, bem como em razão da ausência de demonstração da falsidade, nos termos do artigo 386, 111 do Código de Processo Penal (id. 94924638).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo
parcial provimento
do apelo tão somente para declarar a extinção da punibilidade do apelante
Arildo Ferreira da Silva
, mantendo incólume a sentença condenatória em relação aos apelantes
Kleverson Martins da Silva
e
Carlos Vinícius da Silva
(Id. 94925453/94925454).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros únior, manifestou-se
parcial provimento
do recurso de apelação de interposto pelos acusados Carlos Vinícius da Silva e Arildo Ferreira Viana, para com fulcro no artigo 107, inciso VI, c/c artigo 342, §2º, ambos do Código Penal, para extinguir a punibilidade do recorrente
Arildo Ferreira Viana
; e, pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo réu Kleverson Martins da Silva, adotando
“per relationem”
as contrarrazões do Ministério Público (id. 96091984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Vinícius da Silva
,
Kleverson Martins da Silva
e
Arildo Ferreira Viana
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal nº 0000071-33.2016.8.11.0010 (cód. 73743), que condenou
Kleverson Martins da Silva
e
Carlos Vinícius da Silva
, pela prática do delito previsto artigo 157, §2°, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, a cumprir, respectivamente, a pena definitiva de 06 (seis) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, em regime semiaberto; e
Arildo Ferreira Viana
, pelo cometimento do delito tipificado no artigo 342, §1°, do Código Penal, a cumprir a pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa (Sentença – id. 94924625/94924627).

Kleverson Martins da Silva
objetiva a sua absolvição, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal (id. 94925451).

Carlos Vinicius da Silva
, também, pugna pela absolvição do delito do artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, em razão da ausência de provas de sua participação, justificando a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal.

Arildo Ferreira Viana
, por sua vez, objetiva a declaração da extinção da punibilidade da pena do artigo 342 do Código Penal, eis que houve a retratação do apelante, nos termos do artigo 342, § 2° do Código Penal, ou subsidiariamente, a sua absolvição, em razão da ausência de fato juridicamente relevante, bem como em razão da ausência de demonstração da falsidade, nos termos do artigo 386, 111 do Código de Processo Penal (id. 94924638).

Eis a narrativa constante da denúncia:

“...

FATO 01 – Do Crime de Roubo Majorado (artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal)

No dia 04 de janeiro de 2016, por volta das 23h., na Av. Antônio Ferreira Sobrinho, em frente à agência do Banco HSBC, neste Município e Comarca de Jaciara, os denunciados KLEVERSON MARTINS DA SILVA, vulgo “SOM”, e CARLOS VINÍCIUS DA SILVA, vulgo “GIBA”, conluiados ainda com um terceiro indivíduo não identificado, com consciência e vontade, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, 02 (dois) aparelhos celulares das vítimas Lucas Eduardo Schuster e Paulo Ricardo.

Inicialmente, o denunciado Kleverson levou seu comparsa Carlos Vinícius até o Posto Idaza, nesta, onde este pegou a motocicleta Honda Fan 125, cor cinza, placas NPD-1460-Jaciara/MT, emprestada com Adriano Bruno Ferreira, para posteriormente praticar o crime.

Ademais, consta dos autos que na data em questão, as vítimas andavam tranquilamente pela calçada da Av. Antônio Ferreira Sobrinho, quando o denunciado Carlos Vinícius, acompanhado de comparsa não identificado, aproximou-se do local com a motocicleta acima mencionada e subiu na calçada, momento em que as vítimas foram abordadas, já sob a mira de um revólver empunhado pelo carona da motocicleta, que anunciou o assalto.

Ato contínuo, os criminosos pediram as carteiras e os celulares das vítimas, mas como estas não estavam com as carteiras, entregaram somente os celulares.

Após apoderar-se da res, os denunciados empreenderam fuga do local, momento em que o denunciado Carlos deixou seu comparsa em algum lugar não elucidado e rumou novamente para o Posto Idaza, onde devolveu a motocicleta para seu proprietário às pressas e ligou para o comparsa Kleverson, pedindo que este o buscasse no local, pois já havia “comido o lanche”, frase esta que claramente tratava-se de um código, reforçando a tese de que Kleverson tinha pleno conhecimento da intenção criminosa de Carlos Vinícius e estava lhe dando apoio.

FATO 02 – Do Crime de Falso Testemunho Majorado (art. 342, §1º do CP)

No dia 22 de janeiro de 2016, no interior da Delegacia de Polícia Civil desta cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado ARILDO FERREIRA VIANA, com consciência e vontade, fez afirmação falsa, como testemunha, no bojo do inquérito policial n.º 71-33.2016, código 73743.

Com efeito, extrai-se dos autos que o álibi apresentado em versão absolutamente inverossímil do denunciado Carlos Vinícius é de que na verdade, após emprestar a motocicleta de Adriano, a emprestou, sem a ciência do proprietário da motocicleta, para um colega de nome Gustavo, com relação ao qual não possui nenhuma informação (endereço, telefone, nada), e depois disso foi para a casa do tatuador e ora denunciado Arildo, mas acabou não fazendo nenhuma tatuagem, pois ele estava atendendo outra pessoa.

Ocorre que uma vez inquirido como testemunha no presente feito, o denunciado Arildo afirmou que Carlos realmente esteve em sua residência, ocasião em que ele fez uma tatuagem no mesmo.

Confrontado acerca desta aberrante contradição, o implicado passou a afirmar que na verdade não lembrava se tinha atendido Carlos ou não.

Ora Excelência, parece-nos impossível que um profissional da área, após chegar da academia, o que indica que não estava embriagado, consiga se confundir genuinamente sobre ter ou não feito uma tatuagem em uma pessoa apenas 18 (dezoito) dias antes, vez que trata-se de ato notoriamente bastante demorado, mormente quando tal fato mostra-se relevante para a instrução de um inquérito policial que investiga um roubo à mão armada, restando evidente que o mesmo mentiu para tentar ajudar o corréu Carlos a ilidir a persecução penal estatal...”
(id. 94906123).

DOS RECURSOS DE CARLOS VINÍCIUS DA SILVA E

KLEVERSON MARTINS DA SILVA.

A
materialidade
da infração penal de roubo majorado se apresenta devidamente comprovada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, qual corrobora os depoimentos das testemunhas e vítimas.

No que concerne à
autoria
, nota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar os recorrentes

Carlos Vinícius da Silva e

Kleverson Martins da Silva
na empreitada delitiva e respaldar as suas condenações.

Em juízo, a vítima
Paulo Ricardo
disse:

“... que saiu por volta das dez horas da noite; que passou dois motoqueiros e anunciaram o assalto, que então puxaram o revolver e pediram o celular; que anotaram a placa e foram registrar o B.O; que pela placa a polícia já descobriu que o dono da moto trabalhava no posto; que eram dois homens em uma moto; que fez a ameaça com a arma de fogo na cintura; que por conta da ameaça entregou o celular; que não conseguiu recuperar o celular; que não sabe se arma era de verdade; que após eles entregarem a moto foram abordados pela polícia.”
(Trecho transcrito da sentença condenatória).

Igualmente, em juízo, a vítima
Lucas Eduardo Schuster
afirmou:

“... que foram abordados, tendo um indivíduo descido da moto e o outro ficou no piloto; que apontou a arma e pediu tudo que eles tinham; que eles levaram apenas dois celulares; que anotou a placa e foi até a polícia; que estavam andando na calçada junto com Paulo, quando eles chegaram de moto e subiram em cima da calçada com a moto; que os estavam de capacete e não tiraram em nenhum momento; que se não se engana uma das viseiras do capacete era preta e a outra espelhada; que viu a arma; que decorou a placa de cabeça; que não chegou ver a moto nem as pessoas que foram encontradas pela polícia; que foi mostrado fotos das pessoas só; que os celulares não foram recuperados; que não houve agressão física; só apontou a arma e pediu para passarem os pertences que tinham; que tentaram ligar no celular mas ninguém atendia; que foi muito rápido, após serem assaltados já foram até a polícia; que não sabe se tinha mais alguém envolvido fora os dois que estavam na moto;”
(Trecho transcrito da sentença condenatória).

Por sua vez, em juízo, o informante,
Adriano Bruno Ferreira
esclareceu que:

“... Carlos chegou no posto com a Janaina e Kleverson, todos junto e de carro;
que Carlos pediu a moto emprestada para buscar a mulher dele; que emprestou a moto para ele
; que Kleverson pegou a moto e foi sentido São Sebastião e Kleverson desceu a BR364 junto com a esposa (Janaina);
que depois de uns vinte minutos Carlos chegou no posto e falou que havia empinado em frente a uma viatura
; que Carlos pediu para esconder a moto; que depois
Carlos ligou para Kleverson ir busca-lo falando que já tinha comido o lanche
; que Kleverson o buscou e foram embora;
que passou uns quinze minutos e a polícia chegou perguntando qual era a placa da moto
; que levou os policias até onde estava a moto; que o policial informou que a moto havia sido usada em um assalto; que os policiais falaram que já sabiam que ele não tinha participado porque estava trabalhando, mas queriam saber quem tinha usado a moto; que falou que a moto estava Carlos; que pediram para ligar para ele que iriam prender ele, que se não ligasse quem iria preso era o depoente; que ligou para Carlos e o mesmo disse que já estava indo buscar a moto; que ele não apareceu e depois disso nunca mais o viu; que conhece Carlos há quatro anos; que sempre pegou a moto emprestada; que avisou que só tinha um capacete, que Kleverson então disse que achava que tinha um capacete no porta malas; que abriu o porta malas e Carlos pegou o outro capacete, montou na moto e saiu; que uns vinte minutos depois o mesmo voltou;
que ele estava meio apavorado como se estivesse fugindo da viatura; que a polícia chegou e não falou nada de empinar moto
, somente perguntou qual era a placa da moto; que em nenhum momento Carlos comentou que teria emprestado a moto para alguém;
que não sabia do assalto
;
que demorou uns 3 minutos para Kleverson buscar o Carlos
; que
acredita que tenha sido Carlos quem praticou o assalto
; que conhece o mesmo a quatro anos, mas sempre o viu trabalhando com seu pai na fazenda ou como lavador, não sabendo que o mesmo fazia esse tipo de coisa; que sempre emprestava a moto e nunca tinha acontecido isso; que já estudaram juntos; que não conhece as vítimas; que acha Kleverson não tinha conhecimento dessa pratica criminosa;
que quem estava meio tenso era Carlos, meio assustado; que os policiais em nenhum momento fizeram referência a Kleverson
;
que emprestou a moto umas dez e meia, onze horas da noite; que após uns quinze, vinte minutos voltou com a moto
; que
Kleverson foi buscar Carlos sozinho
; que tem amizade com Kleverson também, que ele é promotor de vendas, e trabalha para Nestle; que Carlos sempre trabalhou com o pai, e no lavador; que não sabe do envolvimento de Kleverson com outros crimes;...”
(Trecho transcrito da sentença condenatória).

A testemunha
Eder Coelho da Rocha
(policial militar) afirmou, perante a autoridade judicial, que:

“... as vítimas se deslocaram até o quartel relatando que teriam sido roubadas; que as vítimas conseguiram anotar a placa da moto em que os suspeitos estavam; que fizeram a checagem e descobriram o endereço do proprietário; que chegando no endereço o proprietário informou que a moto não pertencia mais a ele, e que teria vendido a moto para um cidadão que trabalhava no posto Idaza chamado Adriano; que chegaram lá verificaram que o mesmo estava trabalhando e o escapamento se encontrava quente; que então indagaram Adriano para quem ele havia emprestado a moto, e o mesmo respondeu que tinha emprestado a moto para Carlos; que Carlos tinha chegado meio assustado, dizendo que a polícia estava atrás dele por ter empinado em frente a viatura; que essa conversa de ter alguma viatura atrás dele era mentira; que ele queria era esconder a moto por ter suspeitado que a placa foi anotada; que Adriano informou Carlos tinha chegado para pegar a moto junto com o Kleverson; que depois que devolveu a moto o mesmo individuo voltou para busca-lo; que conseguiram foto do Carlos e mostraram para uma das vítimas que o reconheceu; que tiveram informações que Carlos trocou até de camisa no posto para disfarçar as características; que Kleverson foi quem levou e buscou Carlos no posto; que salvo engano Kleverson já tem uma passagem por porte de arma de fogo; que por realizar alguns eventos é conhecido na cidade; que chegaram até Kleverson na mesma noite do crime, e que o mesmo contou que tinha dado uma carona para Carlos até uma lanchonete; que testemunhas contaram que ele tinha deixado ele no posto para pegar a moto e depois retornado para pega-lo novamente; que segundo Adriano teria pedido a moto para buscar sua esposa; que não tem informações se o mesmo ficou um tempo no Arildo mesmo; que conhece Arildo, que antes tinha algumas denúncias de tráficos que envolviam Arildo; que foram pegar Kleverson na parte da madrugada; que Kleverson foi tranquilo, abriu a porta e os acompanhou; que os suspeitos estavam em dois e de capacete; que as vítimas reconheceram facilmente Carlos; que uma das vítimas já o conhecia da cidade; que Kleverson realizava bastante eventos de funk no CRJ.”
(Trecho transcrito da sentença condenatória).

A esposa do apelante Kleverson,
Janaiana Soares Santos
, em sua oitiva judicial, como informante esclareceu:

“que é esposa do Kleverson; que saindo de casa Carlos e um outro rapaz pediram carona para ir ate o centro comer lanche; que deram a carona e pararam no posto de gasolina, foram ate a Sicredi e depois foram embora para casa; que uns quinze minutos depois Carlos ligou dizendo que já havia comido o lanche e perguntou se Kleverson podia ir busca-lo; que Kleverson foi lá e buscou e não demorou; que de madrugada a policia chegou batendo lá, alegando que o mesmo teria ajudado na fuga do rapaz; que Kleverson chegou sozinho e sem nada; que estava gravida de sete meses e já tinha um filho de três anos dentro do carro; que os deixou no posto Idaza e logo após foram ao banco e depois foram embora para casa; que conhece Carlos apenas de vista, e não tem nenhuma intimidade com ele; que não se recorda muito bem o que eles conversaram dentro do carro; que não viu ele pegando a moto emprestada do Adriano; que seu esposo não emprestou nenhum capacete; que não se lembra de ter capacete dentro do carro; que o viu receber a ligação;”
(Trecho transcrito da sentença condenatória)

O apelante
Kleverson Martins da Silvai
, em juízo, afirmou que:

“... era aproximadamente nove horas da noite, e esteva em casa com sua esposa; que tinham que depositar um dinheiro no banco Sicredi do aluguel; que estava saindo de carro da garagem quando passou Carlos e o outro rapaz; que pediram carona e disseram que iam comer um lanche na rua; que Carlos Vinicius é seu vizinho, e não sabe o nome do outro rapaz; que chegou no posto Idaza para abastecer o carro, que os mesmo desceram e foram até o lanche; que depois de abastecer foi até sua sogra, e depois foi embora para casa; que depois de quarenta minutos o mesmo ligou pergunto se poderia buscar ele, que o depoente informou que já estava em casa, mas iria busca-lo; que foi e buscou ele; que de madrugada a polícia chegou na sua casa; que a polícia contou o que havia acontecido e pediu para que o mesmo fosse até a delegacia prestar depoimento; que deu apenas duas caronas para Carlos, que o levou e o buscou; que na verdade na delegacia nem falou muita coisa; que a polícia quem estava falando lá, junto com o escrivão; que chegou lá de madrugada chorando; que não falou isso na delegacia; que sabe ler, mas não leu quando assinou o depoimento; que Carlos já estava desacompanhado do rapaz quando levou o mesmo embora; que Carlos é seu vizinho e já fez serviço de pintura em sua casa; que antes de dar a carona Carlos disse só ia comer um lanche; que por seu vizinho e feito serviço em sua casa não quis negar a carona; que estava nervoso no dia por que nunca havia sido preso; que estava nervoso quando foi ouvido na polícia; que pode ter falado alguma coisa, mas o que aconteceu mesmo está contando hoje; que Carlos em nenhum momento mencionou nada sobre sua esposa; que sua esposa não tem ciúmes da esposa de Carlos; que quando Carlos ligou já estava em casa; que como o havia levado se sentiu obrigado a busca-lo; que na época morava perto do colégio Milton; e o posto era o Ipanema; que dá uns 2 km aproximadamente; que não emprestou capacete; que conhece Adriano Bruno, que o mesmo trabalha no posto; que demorou uns oito minutos para buscar Carlos; que quando buscou Carlos o mesmo estava normal; que na delegacia não foi feito nenhum reconhecimento, e que a vítima não estava lá; que apenas tiraram foto lá na delegacia; que não ouviram sua esposa; que não teve contato com Carlos na delegacia; que o mesmo ficou uns dias foragidos;”
(Trecho transcrito da sentença condenatória)

Por sua vez, o apelante
Carlos Vinícius da Silva
, perante a autoridade judiciária, disse:

“... que estava em casa e saiu com Ricardo para ir no centro; que foram a pé comer lanche; que passou em frente à casa de Kleverson e pediu um carona; que então entraram dentro do carro e pararam no posto; que desceu do carro junto com Ricardo e foram para a lanchonete Ideal; que depois que terminou de comer o lanche foi para o estúdio do Arildo e ficou uns minutos lá; que era por volta de umas oito e pouco; que então um amigo chamado Gustavo ligou e pediu a moto emprestada para visitar uma tia em São Pedro; que nesse dia estava sem sua moto; que ligou para Adriano e ele emprestou a moto; que mentiu para Adriano falando que iria levar sua esposa em casa, se não ele não emprestaria; que tem costume de emprestar a moto se as pessoas pedirem; que sua moto estava presa pela polícia por andar sem habilitação; que pegou a moto no posto Idaza, onde Adriano estava trabalhando; que Kleverson o buscou e levou no posto; que voltou para o Arildo e ficou aguardando o Gustavo retornar com a moto; que então entregou a moto para Adriano no posto; que após devolver a moto ligou e perguntou se Kleverson podia buscá-lo; que não lembra o horário; que não sabe se Gustavo praticou crimes com a moto; que desceu na mão certa e entrou na contra mão; que passou na rotatória do banco do Brasil, empinou e achou que a polícia iria vir atrás;
que Kleverson emprestou um capacete que estava dentro do carro; que o capacete do Adriano era preto e tinha a viseira espelhada
; que Kleverson lhe deu três caronas no total; que Kleverson demorou uns 08 a 10 minutos para busca-lo; que foi no Arildo conversar com ele e ver se dava tempo de fazer uma tatuagem; que Arildo não o viu saindo; que mentiu para Adriano porque sabia que se falasse a verdade não iria conseguir a moto emprestada;...”
(Trecho transcrito da sentença condenatória)

Pois bem.

Emerge do contexto probatório acima que a vítima
Paulo Ricardo Medeiros
afirmou que estava andando na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho em companhia de seu primo Lucas Eduardo Schuster, quando foram abordados por dois homens em uma motocicleta, cores preta e prata, sendo que o passageiro da motocicleta, munido com arma de fogo, anunciou o assalto e determinou que entregassem os celulares. Ainda, esclareceu que seu primo/vítima Lucas Eduardo Schuster anotou a placa da motocicleta, sendo que, posteriormente, os autores do delito foram detidos.

A vítima
Lucas Eduardo Schuster
relatou que estava na companhia de seu primo/vítima Paulo Ricardo Medeiros, ocasião em que foram surpreendidos por dois indivíduos em uma motocicleta, que subiram na calçada onde transitavam, sendo que o passageiro anunciou o assalto e, munido com uma arma de fogo, ordenou que passassem os celulares, bem como que anotou a placa da motocicleta dos indivíduos e notou que os capacetes dos indivíduos eram escuros e um deles com a viseira espelhada, sendo que repassou para a Policia Militar as informações.

O Policial Militar Eder Coelho Rocha afirmou que a Guarnição da PM foi procurada pelos ofendidos Paulo Ricardo e Lucas Eduardo, os quais narraram que foram vítimas de um roubo, sendo que através da numeração da placa da motocicleta informada pelas vítimas, a equipe policial conseguiu localizar o proprietário do veículo, Sr. Adriano Bruno Ferreira, funcionário de um posto de combustível, no Centro desta cidade.

Ainda, ressaltou, que os policiais se dirigiram até o posto de combustível e constataram que a motocicleta de Adriano Bruno estava com o escapamento quente, ou seja, teria acabado de ser utilizada, razão pela qual indagaram Adriano acerca dos fatos ocorridos. Por sua vez, Adriano informou que emprestou a motocicleta para o apelante Carlos Vinicius da Silva, o qual chegou em atitude suspeita para devolver a motocicleta, pois veio pela contramão da pista, dizendo que teria “empinado” na frente dos policiais.

Assim, Adriano Bruno Ferreira afirmou que emprestou o veículo ao apelante Carlos, sendo que os apelantes chegaram no seu local de trabalho acompanhados da pessoa de Janaina, esposa de Kleverson, o filho do casal e um outro individuo não identificado, bem como Carlos desceu do veículo e pediu a sua motocicleta emprestada para buscar a esposa, razão pela qual entregou a motocicleta. Ainda, que Carlos retornou ao local aproximadamente 20 minutos depois, em atitude suspeita, pois, veio pela contramão de direção, o qual relatou que “empinou” a motocicleta próximo a Policia Militar e pediu que escondesse a motocicleta.

Afirmou, ainda, que Carlos ligou para Kleverson, dizendo que:
“já tinha comido o lanche e poderia vir busca-lo”
, sendo que cerca de 03 (três) minutos depois, Kleverson buscou Carlos e saíram do local.

Já o apelante Carlos Vinicius afirmou que após ter sido deixado no posto Idaza por Kleverson, foi na lanchonete D’italia comer um lanche. Ainda, que após ter comido o lanche foi até o estúdio de Arildo para “conversar e ver se dava tempo de fazer uma tatuagem”, sendo que enquanto estava no estúdio recebeu uma ligação de um amigo de nome Gustavo, o qual queria um veículo emprestado para “visitar sua tia em São Pedro da Cipa”, sendo que, por não estar com sua moto no momento, achou por bem mentir para Adriano e pegar a sua emprestada para repassá-la a Gustavo. Para tanto, ligou para Kleverson ir buscá-lo no estúdio e leva-lo ao posto novamente.

Neste contexto, observa-se a seguinte contradição nos depoimentos, pois, tanto Kleverson quanto Carlos disseram em sede policial que foram primeiro à lanchonete e somente depois ao posto Idaza. Contudo, em juízo, ambos alteraram de maneira injustificada suas versões e aduziram que teriam feito o caminho inverso, ou seja, que primeiro teriam ido ao posto e somente depois que Carlos teria ido à lanchonete.

Ainda, Carlos teria afirmado que Kleverson o buscou no estúdio de Arildo e o levou para o posto, entretanto, Kleverson disse que apenas deu carona de ida e volta ao posto, sem mencionar o estúdio.

Não obstante as suas alegações Carlos não dá detalhes da pessoa de Gustavo (que pediu a moto emprestada) e Ricardo (que foi consigo comer lanche), o que apenas reforça a tese de que o primeiro seja uma invenção com intuito defensivo e o segundo tenha possivelmente colaborado no roubo.

Também deve-se atentar para a cronologia temporal apontada por Carlos, pois, é impensável que em apenas 20 (vinte) minutos este tenha pegado a moto emprestada, levado até Gustavo, ido para o estúdio de Arildo, recebido a moto de volta de Gustavo (que em tese iria até São Pedro da Cipa - 5km de Jaciara) e finalmente retornado ao posto.

Por fim, Carlos disse ter empinado a moto na frente de uma viatura e por isso ficou com medo de ser pego, razão pela qual chegou no posto pela contramão e disse para Adriano esconder o veículo. Contudo, a testemunha Eder Coelho, policial militar que atendeu o caso, disse que nenhuma viatura foi aletrada por um motoqueiro praticando manobras naquela noite.

Ainda, é importante consignar que Adriano disse ter transcorrido apenas 03 (três) minutos para que Kleverson chegasse ao posto e buscasse Carlos após este ter devolvido a moto, de modo que, novamente, se revela impensável ter este saído de dentro de casa e se deslocado até o local em tão curto espaço de tempo, fato que revela ter ele ficado de “prontidão” e oferecido suporte à empreitada criminosa.

Outrossim, a informante Janaina Soares Santos, esposa do apelante Kleverson, afirmou que foi muito estranha a atitude do apelante, pois ele conhecia Carlos apenas de vista, para que pudesse ser tão solicito a ponto de busca-lo em um lugar distante da residência do casal.

Desta forma, não merece acolhimento a pretensão absolutória de dos apelantes Carlos e Kleverson, pois o conjunto probatório dos autos confirma a autoria delitiva imputada aos apelantes, sendo certo que a negativa de autoria não encontra nenhum respaldo nos demais elementos probatórios, especialmente diante dos depoimentos levados a efeito pelas vítimas.

Além disso, é de se notar que o fato de a testemunha se tratar de agente da segurança pública que participou do deslinde da ocorrência não afasta a credibilidade e tampouco a idoneidade de suas declarações, máxime quando seu depoimento está em consonância com as demais provas dos autos, consoante já assentou a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício ao editar, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.º 08,
in verbis:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Em caso análogo aos autos, assim decidiu essa eg. Corte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – 1.1. ROUBO – AUSÊNCIA DE PROVAS – 1.1.1. DIREITO AO SILÊNCIO EM INTERROGATÓRIO POLICIAL NÃO INFORMADO – DIREITO PERSONALÍSSIMO DE NÃO SE AUTOINCRIMINAR – 1.1.2.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE APREENDERAM O ADOLESCENTE DELATOR DO APELANTE – VALIDADE DA PROVA – NULIDADES INEXISTENTES – 1.1.3. AUTORIA COMPROVADA CONDENAÇÃO MANTIDA
– 1.2. (...) – 3. RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1.1.1. (...); 1.1.3.
A delação, na fase extrajudicial, de um dos coautores do roubo, em harmonia com o depoimento, em juízo, dos policiais que investigaram o crime e a falta de comprovação, pelo apelante, do álibi invocado, são provas aptas para sustentar sua condenação pela autoria do delito pelo qual foi denunciado
; 1.2. (...)”
. (N.U 0001680-28.2016.8.11.0050, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018) – destaquei.

Ainda, ressalto que, na exposição de motivos do Código de Processo Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Sobre a matéria, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

[...] As delações de corréus, produzidas na fase inquisitorial e em juízo, em consonância com as demais provas produzidas na fase judicial da persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a condenação do agente, como na hipótese, em que a delação do corréu (fls. 291-293) foi corroborada pelo depoimento de testemunha em juízo (fls. 355-356). [...]
(REsp 1085432/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016)

E, ainda, no mesmo sentido, trago julgado deste Tribunal de Justiça:

[...] A negativa de autoria sustentada pelo réu, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, principalmente quando há delação do corréu e a palavra do policial é firme em apontar o agente como um dos autores do delito. [...]
(Ap 150466/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016)

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória.

É também importante trazer à colação a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.”
(Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 616)

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável que os apelantes praticaram o crime a eles imputado.

Logo,
mantenho o desfecho condenatório.

DO RECURSO DE ARILDO FERREIRA VIANA

Arildo Ferreira Viana
, objetiva a declaração da extinção da punibilidade da pena do artigo 342 do Código Penal, eis que houve a retratação do apelante, nos termos do artigo 342, § 2° do Código Penal, ou subsidiariamente, a sua absolvição, em razão da ausência de fato juridicamente relevante, bem como em razão da ausência de demonstração da falsidade, nos termos do artigo 386, 111 do Código de Processo Penal (id. 94924638).

Sustentou que se retratou ainda durante o depoimento na Delegacia de Polícia, razão pela qual requer a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 342, § 2°, do Código Penal.

O crime de falso testemunho é um crime de mão própria; ocorre quando o agente realiza um de seus verbos nucleares: fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade. O agente deve ser testemunha, contador, perito, tradutor ou intérprete em processo judicial. Este delito tem natureza formal e consuma-se com a mera declaração falsa sobre a realidade dos fatos, ao final do depoimento.

In casu
, o apelante Arildo Ferreira Viana fez afirmação falsa como testemunha nos autos do inquérito policial n. 71-33.2016 - código 73743.

Com efeito, o artigo 342, § 2°, do Código Penal, dispõe que, deixa de ser punível o fato se, antes da sentença no processo em que ocorreu o falso testemunho, o agente se retrata ou declara a verdade. Vejamos:

Falso testemunho ou falsa pericia

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral.

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 1º As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.

§ 2º O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade.

A propósito:

“[...] Segundo o §2º do art. 342 do CP, no crime de falso testemunho, o fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. [...]”
(STJ, AgRg no REsp 1803460/SC, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 07/05/2019).

Assim, a retratação do falso testemunho é causa extintiva de punibilidade desde que seja feita antes da prolação da sentença no processo em que ocorreu o crime.

Emerge dos autos que o apelante
Arildo Ferreira Viana
fez afirmação falsa como testemunha, pois afirmou que o acusado Carlos Vinicius da Silva esteve em sua residência e fez uma tatuagem no mesmo (entretanto, o acusado Carlos afirmou que foi para a casa do tatuador e, ora apelante, Arildo mas não fez nenhuma tatuagem, pois ele estava atendendo outra pessoa), sendo que, ao ser confrontado acerca da contradição (ainda na Delegacia de Polícia), apelante afirmou que, na verdade, não lembrava se tinha atendido Carlos ou não.

Assim, o apelante se retratou ainda no curso do seu depoimento extrajudicial quando confrontado pela autoridade policial sobre a contradição com o interrogatório de Carlos Vinicius da Silva, portanto, antes da sentença condenatória.

Desse modo, a retratação do apelante ocorreu
antes
da prolação de sentença, o que evidencia a extinção da punibilidade do fato, pela retratação do apelante, com fundamento no artigo 342, § 2º, e artigo 107, inciso VI, ambos do Código Penal.

Com efeito, observa-se que a retratação foi operada no mesmo processo em que se verificou o ilícito.

Nesse sentido:

“Segundo o §2º do art. 342 do CP, no crime de falso testemunho, o fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. (...)” (AgRg no REsp n. 1.803.460/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/5/2019)

Por todo exposto,
provejo parcialmente
ao recurso de apelação criminal interposto por
Arildo Ferreira Viana

tão somente para declarar extinta a punibilidade, pela retratação, nos termos do artigo 342, § 2º, e artigo 107, inciso VI, do Código Penal
e desprover ao recurso de apelação criminal interposto por
Kleverson Martins da Silva
e
Carlos Vinícius da Silva
, mantendo intacta a r. sentença condenatória, quanto a estes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022